Tribunal: TJDFT
Processo: 0722034-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente quando não observadas por ele as condições anteriormente impostas pelo Juízo para a concessão de liberdade provisória.
2. Ordem denegada.